Tribunal: TJDFT
Processo: 0731601-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO DE 60% MANTIDA.
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido a fim de que o percentual para progressão do regime seja o aplicado aos condenados primários (40%), afastando-se, portanto, o percentual de 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena, em razão da reincidência na prática de crime hediondo ou equiparado.
2. De acordo com o art. 63 do CP, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”
3. A configuração da reincidência não depende do trânsito em julgado do novo crime e sim do trânsito em julgado de sentença penal condenatória por infração penal anterior que não tenha sido alcançada pelo período depurador.
4. Constatada a reincidência em crime hediondo, deve ser aplicada a fração de 60% para a progressão de regime.
5. Agravo na execução penal conhecido e desprovido.